Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-29.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001206-29.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conselho de Direitos da Criança e Adolescente]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), TATIANE FATIMA FRANCA - CPF: 021.024.291-48 (AGRAVADO), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM
SINDRÔMICO DE DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA
. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 98 DA LEI No 8.112/1990. RECURSO PROVIDO.

1. É legítima a aplicação extensiva do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990 aos servidores públicos municipais, na ausência de norma local, para fins de redução de jornada destinada ao acompanhamento de filho com deficiência.

2. A comprovação, ainda que por documentos não exaustivos, da necessidade de cuidados contínuos por parte do responsável legal justifica, em sede de tutela provisória, a redução da carga horária sem prejuízo da remuneração.

3. A proteção integral da criança e a prioridade absoluta impõem interpretação constitucionalmente adequada das normas administrativas para assegurar o exercício efetivo de direitos fundamentais.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto
pelo
TATIANE FATIMA FRANCA

contra
a decisão monocrática que
concedeu a tutela recursal, suspendendo a decisão que concedeu a tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O Tema 1097 do STF, com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que é legítima a aplicação extensiva do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, nos casos em que não há legislação local específica, e desde que comprovada a necessidade de acompanhamento de cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Na hipótese dos autos, restou comprovado, por meio de documentação médica, o diagnóstico do filho da agravante com
Sindrômico
d
e Distrofia Muscular Congênita
. Ainda que a documentação não tenha apresentado laudo atualizado com todos os parâmetros técnicos, é suficiente para, em sede de cognição sumária, demonstrar a verossimilhança das alegações.

A Jurisprudência da própria Turma Recursal deste Estado reconhece a possibilidade de concessão de redução de jornada em até 50%, sem necessidade de lei local específica, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da prioridade absoluta (
arts
. 1o, III, 6o, 196 e 227 da CF/88):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PARA 50%. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL.
(N.U 1000527-29.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1097 STF. COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM E DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A análise dos
documentos acostados pela parte Agravante, vê-se que há prova suficiente para a caracterização de um juízo de probabilidade do direito afirmado, no sentido de que autora necessita dispor de 50% da sua carga horária de trabalho para auxiliar nos cuidados e desenvolvimento do filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista. (...) (N.U 1009454-67.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024);

O parecer do Ministério Público, que atua como custos legis, reforça a necessidade de concessão da tutela, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da inclusão da pessoa com deficiência.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, e considerando que a decisão agravada impõe risco de prejuízo à assistência do menor, com potencial irreversibilidade, é caso de concessão da tutela de urgência recursal
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática anterior e, por consequência, deferir o pedido de tutela recursal, determinando que o Município de São José do Povo conceda à servidora TATIANE FATIMA FRANCA a redução de 50% da carga horária, sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento do filho diagnosticado com Sindrômico
d
e Distrofia Muscular Congênita.

A eficácia da presente decisão deverá ser comunicada com urgência à autoridade administrativa competente.

Sem custas, diante do resultado do recurso, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025